Tribunal: TCU
Processo: 017.255/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4166/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/92, c/c o art. 143 do RI/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, e em determinar o destaque do ato referente ao servidor Jeymeson de Paula Veloso (10013474-01-2016-000476-7, peça 2) e em formar processo apartado, para cumprimento da proposta oferecida pelo Ministério Público, nos termos constantes do item 1.7, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC Processo 017.255/2019-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jhonny Silva Gomes (XXX.259.433-XX); Joana Célia Ferreira Moura (XXX.086.233-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Secretaria de Fiscalização de Pessoal que realize diligência ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, com o fito de que, em relação ao servidor Jeymeson de Paula Veloso: 1.7.1.1. informe se o interessado comunicou ao órgão de pessoal da IFMA que também exerce cargo efetivo de professor de língua portuguesa do ensino fundamental da Prefeitura Municipal de Teresina desde 15/1/2010, mesmo estando sujeito ao regime de dedicação exclusiva no instituto federal; 1.7.1.2. comunique desde quando o servidor percebe a remuneração calculada sobre o regime de dedicação exclusiva no IFMA; 1.7.1.3. envie cópia da declaração de não acumulação de cargos firmada pelo interessado, quando de sua posse e exercício no cargo de professor do IFMA, bem como do termo assinado pelo servidor quando do início do exercício no regime de dedicação exclusiva.